Tribunal: STF
Processo: HC 237876
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que o paciente - Prefeito do Município de Pirajuí/SP - foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes o artigo 1º, inciso II e V, do Decreto-lei n°. 201/1967 e art. 299, parágrafo único, do Código Penal.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, violação ao princípio do Juiz Natural, afirmando nulo inquérito no qual “encetados atos de investigação criminal capitaneados por promotor de justiça e juízo de direito, ambos de primeira instância” 



    Requerem 



    “(...) a concessão da medida liminar a determinar o imediato sobrestamento na tramitação da AP n. 2049253-20.2023.8.26.0000, em curso perante a 2ª Câmara Criminal do TJ-SP, bem como dos atos instrutórios dela decorrentes (cf. doc. 18), até o julgamento definitivo do mérito deste writ. 



    b-) no MÉRITO, com igual respeito e reverência, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, requer seja concedida definitivamente a ordem, declarando a nulidade dos atos de investigação realizados no âmbito da Primeira Instância e capitaneados pelo il. Promotor de Justiça da Comarca de Pirajuí, à vista da incontestável hipótese de investigação direta e disfarçadamente oblíqua realizada, por Promotor de Justiça de Instância inferior, em face de autoridade com foro especial, a culminar em manifesta violação à garantia constitucional do inciso LIII do art. 5º e à regra do art. 29, X, ambos da Constituição Federal, bem como ao art. 74, I, CESP, e, nessa linha de intelecção, considerando que tais atos de investigação alicerçaram as quebras de sigilo telefônico e telemático, de sigilos bancário e fiscal, a busca e apreensão e, por fim, a inicial acusatória, impõe-se a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, declarando-se a nulidade, ab initio, do PIC n. 94.0383.0000326/2022-2; da AÇÃO PENAL n. 2049253-20.2023.8.26.0000; das CAUTELARES DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO n. 1001578- 14.2022.8.26.045318 e SIGILO BANCÁRIO n. 1002009- 48.2022.8.26.045319; e, por fim, da CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO n. 2262170-24.2022.8.26.0000, a implicar no integral desentranhamento, de qualquer outro processo e/ou procedimento, dos elementos derivados dos processos acima referenciados, e a eles subsequentes, na esteira da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.; 



    c-) caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º). ”(grifos do original)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, pois que interessa à presente impetração, o relatório da questão posta nos autos feito Relator no STJ:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO VILELA ZUQUIERI apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Ação Penal n. 2049253-20.2023.8.26.0000, cujo acórdão ficou assim ementado (e-STJ fls. 176/177): 



    AÇÃO PENAL CONTRA PREFEITO. Ministério Público imputa ao Prefeito violação ao disposto no artigo I o , inciso II, do Decreto-lei n°. 201/1967 (item 2.1 da Denúncia); também ao disposto no artigo I o , inciso V, do Decreto-lei n°. 201/1967 (item 2.3 da Denúncia); e ainda no artigo 299, parágrafo único, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, estes na forma dos artigos 29, caput e 69, ambos do Código Penal (item 2.2 da Denúncia). Competência originária do e. Tribunal de Justiça. DIRETOR JURÍDICO. VIS ATTRACTIVA. FORO DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO QUE TAMBÉM ALCANÇA O CORRÉU. INTERPRETAÇÃO DO ART. 80 DO CPP E JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO CONJUNTO.RELEVÂNCIA. 



    Ministério Público imputa ao corréu, Ex-Diretor Jurídico daquela Prefeitura Municipal, violações ao disposto nos artigos I o , inciso II, do Decreto-lei n. 201/1967 (item 2.1.2 da Denúncia) e 299, parágrafo único, do Código Penal, por 13 (treze) vezes (item 2.2 da Denúncia), na forma dos artigos 29, caput e 69, do Código Penal. 



    PIC iniciado em primeiro grau e que, ao arrastar o Prefeito para o seu interior, obrigou a remessa da integralidade dos autos a este e. Tribunal de Justiça. Aproveitamento das provas. Possibilidade por ratificação. 



    Denúncia. Artigo 41 do CPP. Procuradoria Geral de Justiça que apresentou nos autos manifestação clara e que exibe todos os requisitos postos na lei processual penal, indicando dados que deverão ser mais bem sopesados durante a instrução. Aquisição, a baixo custo, de dezenas de lotes pelo então Diretor Jurídico, imóveis que mais adiante foram alvo de desapropriação amigável decretada pelo Prefeito, aliás, com pagamento de valores muito superiores aos praticados na compra. Indicadores documentais das sequências negociais e dos respectivos atos administrativos, permeados de correspondência corrente entre integrantes da burocracia municipal. Alegação de suposta falta de justa causa para início da persecução penal. Equívoco da argumentação defensiva. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (i) tipicidade, vale dizer, adequação de uma conduta fática a certos tipos penais; (ii) punibilidade, vale dizer, além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir indicadores de quaisquer das causas extintivas da punibilidade; e (iii) viabilidade, noutras palavras, existência de fundados indícios de autoria. Estes três componentes estão presentes no contexto da presente denúncia formalizada pelo Ministério Público que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição dos fatos dados pelo titular da ação penal como criminosos, com todas as suas circunstâncias, as qualificações dos acusados e a classificação do crime. Tudo a ser oportunamente conferido durante a instrução, sob o pálio do contraditório. A fase processual em curso não é reservada para exame aprofundado das provas, senão que mera conferência dos elementos indiciários revelados no corpo da inicial. Prerrogativas profissionais. Alegação de que as diligências teriam violado o quanto predicado do artigo 7 o , § 6°-F do EOAB. Inocorrência. Dispositivo dirigido a preservar o exercício da Advocacia. Diretor Jurídico investigado não por conta de sua condição profissional, mas por ter, como particular, praticado negócios dados como suspeitos pelo Ministério Público. Acompanhamento do conteúdo das provas por defensores creditados no órgão de classe dos Advogados em apreço da regra corporativa que reforça a ampla defesa material e formal do increpado. 



    Alegação de falta de acesso às provas acusatórias. Quesito superado em audiência levada a cabo neste Tribunal de Justiça, presidida por este Relator e com as presenças do e. Subprocurador Geral de Justiça e dos e. Patronos dos acusados, quando, então, transmitidas orientações técnicas para acesso aos respectivos links contenedores de todo o arcabouço probatório, sem prejuízo da tradição de pendrives contendo tudo quanto recolhido pelo Ministério Público para fins de instrução de sua exordial, consoante termos de fls. 1.079/1.092 dos autos. Arquivamento parcial do presente PIC, aliás, por requerimento do próprio Ministério Público, em face de três outras investigadas, com a ressalva do artigo 18 do CPP. Jurisprudência do STF, STJ e deste TJESP. 



    Resumindo, foram rejeitadas as matérias preliminares, formalizado o recebimento da denúncia em face de dois investigados, com arquivamento em relação a outras três indicadas, com determinação de mais providências. 



    No presente writ, a defesa alega, em síntese, que "o presente remédio constitucional visa o reconhecimento da ilicitude probatória decorrente das quebras dos sigilos telefônico, telemático e bancário, que culminaram no oferecimento e ulterior recebimento da denúncia anexa (doc. 01), a configurar inegável constrangimento ilegal em decorrência da realização de atos de investigação criminal efetuados e ordenados – inquestionável e confessadamente – por autoridades de Primeira Instância, contra autoridade à qual constitucionalmente assegurado o foro especial por prerrogativa de função" (e-STJ fl. 5, grifei).



    Requer, assim (e-STJ fl. 36):



    (...)



    Ante o exposto, indefiro a liminar.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente